Tribunal: TJMT
Processo: 0050109-58.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050109-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA - CPF: 318.599.921-53 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ULLY SOUZA MATTOZO - CPF: 036.120.091-92 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA - CPF: 318.599.921-53 (EMBARGANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
261331271, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso da parte ré para fixar por equidade os honorários sucumbenciais.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

262710757
), alega que a decisão foi omissa quanto à prova apresentada de que a Embargada recebe proventos mensais superiores a R$ 7.000,00, referentes à aposentadoria complementar, além de renda adicional do INSS.

Aduz que não é crível afirmar que seja pobre e incapaz de arcar com as despesas processuais, especialmente considerando que os honorários sucumbenciais executados pelo patrono da Embargante somam apenas R$ 3.000,00, que poderá ser quitado com seus recursos.

Afirma que uma vez comprovada possuir o embargado renda elevada, torna-se viável a revogação da assistência judiciária gratuita para a cobrança dos ônus sucumbenciais, uma vez que a presunção de miserabilidade jurídica é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, integrando ao acórdão os fatos e provas relevantes, além do enfrentamento dos dispositivos legais suscitados (art. 489, §1°, IV, e art. 98, §3º, do CPC).

Contrarrazões sob ID. 264463262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que a informação de que o embargado recebe R$ 7.000,00 mensais, por si só, não basta para desconstituir a justiça gratuita deferida. A concessão do benefício considera não apenas a renda, mas a real capacidade financeira do beneficiário para custear o processo sem comprometer seu sustento. Sua revogação exige prova concreta de suficiência de recursos, o que não foi demonstrado.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Por fim, cumpre analisar o pedido recursal da parte demandada inerente a modificação do critério de condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifico que os honorários sucumbenciais foram fixados sob o valor da causa (R$ 1.000,00), critério que se mostra inadequado.

Sabendo que o valor da causa se mostra irrisório, verifica-se que a sucumbência redunda em quantia aquém do adequado.

Assim, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, assim como ser o tema de ordem pública, considerando-se ser ínfimo o valor dos honorários advocatícios eleitos em primeira instância, fixo-os por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
”
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025